Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738269-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE BRUNO SAMPAIO DOS SANTOS AGRAVADO: GENIVALDO PEREIRA VIDAL DESPACHO Como informa a certidão id 51212226, não obstante protocolizado como agravo de instrumento, o presente feito não veio acompanhado da inicial, nem de outros documentos indispensáveis à análise da decisão supostamente agravada. Faculto, pois, ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a instrução do presente processo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator